Tribunal: STF
Processo: RE 102375
Classe: RE
Órgão julgador: OSCAR CORREA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-06-12
Data de publicação: 1984-06-12

Ementa:
PROCESSO CAUTELAR DE BUSCA E APREENSAO. OBICE DO ARTIGO 325, V, D DO
RISTF; E IRRESIGNAÇÃO QUANTO A QUESTÃO DE DIREITO PROCESSUAL CIVIL
PREVISTA NO ART-325, VII DO MESMO RISTF. DEMAIS DISSO, NÃO
PREQUESTIONADA (SUMULAS 282 E 356).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.